Tribunal: TJPA
Processo: 0801219-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801219-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: LUZIMEIRE BARROS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0801219-19.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA: LUZIMERE BARROS RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DE OFÍCIO, CORRIGIO ERRO MATERIAL.

1
. Deve permanecer inalterado o
acórdão
embargado quando a parte afirma a existência de vício inexistente no julgado, pretendendo, na verdade, rediscutir matéria já enfrentada.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e não providos, todavia, de ofício, corrigido erro material, especificamente quanto ao cabeçalho localizado na parte do “VOTO” do mencionado Acórdão, a fim de que passe a constar os dados corretos referente ao presente processo.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801219-19.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA: LUZIMERE BARROS RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
opostos por
Banco Volkswagen S.A.,
em
face do Acórdão (ID nº
13231673),
de minha relatoria,
que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, que,
proferida pelo Relator Originário (Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior), não conheceu do Agravo de Instrumento, “
com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, por ser manifestamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 1.001 c/c art. 1.015 do CPC, uma vez que não preenchido um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento”.

Argumenta o embargante, em apertada síntese, que:
I)
a decisão é contraditória, pois, diversamente do que entendeu a 1ª Turma de Direito Privado, “
como a mora da agravada foi devidamente demonstrada, a decisão que determina a emenda a inicial para constituir a agravada em mora indefere a liminar pleiteada, posto que a mora já estava devidamente demonstrada, podendo assim o agravante atacar a decisão através do presente recurso”;
II)
houve um erro material no voto proferido, uma vez que foi acostado o voto de um caso distinto ao presente recurso.

Desse modo, postula a anulação do julgado, “
a fim de sanar o erro material apontado, bem como, eliminar a contradição apontada, posto que a decisão de primeiro grau se trata de indeferimento da liminar, a fim de determinar o processamento do agravo de instrumento”.

Certificada a ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0801219-19.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA: LUZIMERE BARROS RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço do recurso.

É cediço que os Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
com relação à suposta contradição alegada
,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal negasse provimento ao Agravo Interno, tratando-se o presente recurso de simples inconformismo do Embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmentos do mencionado Acórdão (PJe ID nº 13089919):

“Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento
,
interposto por

Banco Volkswagen S.A.,
em face da

decisão monocrática proferida pelo Relator Originário (Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior), que não conheceu do Agravo de Instrumento, “
com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, por ser manifestamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 1.001 c/c art. 1.015 do CPC, uma vez que não preenchido um dos seus requisitos de
admissibilidade, qual seja, o cabimento”.

Inconformado com a decisão, sustenta o agravante, em síntese, que, ao lado de ser perfeitamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento, com base no art. 1015, inciso XIII (‘outros casos expressamente referidos em lei’), a mora foi devidamente constituída no caso dos autos, tendo a decisão agravada contrariado recente decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5)).

Com força nessas considerações, postula que seja ‘dado provimento ao presente Agravo Interno para que seja proferido julgamento de procedência ao agravo anteriormente interposto, pelo Colegiado, no que tange a matéria aqui apresentada, para que a ação tenha seu trâmite regular ante a plena validade da notificação acosta a petição inicial’.

Na sequência, restou certificado o transcurso in albis do prazo das respectivas contrarrazões.

(...)

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade

recursal.

No entanto,
não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo interposto.

Justifico.

De início, anoto que o agravante baseou o cabimento do presente recurso no art. 1.015 do CPC, pelo que, assento, de plano, que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhum dos referidos incisos.

Explico.

Especificamente em relação ao inciso I do art. 1.015, trata-se de decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias,
o que não é o caso, uma vez que o magistrado de origem sequer se pronunciou acerca da liminar requerida na petição inicial
, seja indeferindo ou deferindo.

Em verdade, a hipótese dos autos consiste em determinação de emenda à inicial, matéria que não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015, in verbis:

‘Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias

que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.’

Da leitura do dispositivo, vê-se que não está presente o despacho que

determina o saneamento de irregularidades contidas na petição inicial, tais como a do presente caso, vale dizer, determinação de emenda à inicial para comprovar a constituição do devedor em mora.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a

recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’ (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – Tema 988).

Sob esta ótica, a determinação contida no decisum agravado não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento, visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente

pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, § 1º, do CPC.

De mais a mais, também não merece prosperar o argumento genérico –

apresentado apenas em sede de Agravo Interno – de que a interposição do recurso se deu com base no art. 1015, inciso XI (‘outros casos expressamente referidos em lei’), do CPC, diante da ausência de qualquer indicação concreta do dispositivo que permitiria tal interposição.

Dessa forma, o presente
Agravo de Instrumento é inadmissível
, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontra no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3.
Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC’
. (8898845, 8898845, Rel.
Maria de Nazaré Saavedra
Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-05 – grifei).

------------------------------------------------------------------------------

‘AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original ou juntasse aos autos o respectivo contrato certificado/assinado e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. RECURSO DE ANGRAVO INTERNO DESPROVIDO’. (8065080, 8065080, Rel.
Leonardo De Noronha Tavares
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-07 – destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

‘AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO –
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – EMENDA A INICIAL – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988
DO STJ –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a apresentação da via original do contrato que embasou o pedido de busca e apreensão na origem. 2 – A determinação de apresentação do pacto original devidamente assinado, não constitui a hipótese de exibição de documento, prevista no art. 1.015, VI do CPC, mas sim determinação de emenda da petição inicial, situação não contemplada no rol do citado dispositivo. 3 – Tratando-se de decisão que determinou a emenda da inicial, para que o agravante apresentasse a via original do contrato que embasa a originária ação de busca e apreensão, não vislumbro a urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente. 4 –
Inadmissível se revela a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
5 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada’. (8542525, 8542525, Rel.
Maria De Nazaré Saavedra Guimaraes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-16).

------------------------------------------------------------------------------

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 988. JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO’. (8626340, 8626340, Rel.
Maria Filomena de Almeida Buarque
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22 - grifei).

Nesses termos, constatada a inadmissibilidade do recurso interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, impõe-se a manutenção do não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Com força nessas considerações,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada”.
(grifos nos originais).

Desse modo, como se vê, esta e. Corte
examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão agravada, inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Nessa linha,
ad argumentandum tantum
, é válido acrescentar, inclusive, fragmento da decisão unipessoal proferida pelo Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que, anteriormente, não conheceu do Agravo de Instrumento:

“
No presente caso, merece destaque a análise do cabimento, no qual, em juízo de admissibilidade, é verificado se foi interposto o recurso adequado contra a decisão recorrível.

Assim, em suma, o cabimento desdobra-se em dois elementos, quais sejam a previsão legal do recurso e sua adequação.

De acordo com o art. 1.015 do CPC, para o ato judicial ser objeto de agravo, ele precisa ser, obrigatoriamente, uma decisão interlocutória, ex vi:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (grifo nosso).

Não se pode olvidar que o agravo é o recurso cabível para impugnar decisão interlocutória, que é o pronunciamento do juiz que soluciona questão incidente, no curso do processo, sem pôr termo a ele.

No caso em tela, não se vislumbra decisão interlocutória, porquanto se trata de despacho facultando ao agravante emendar à inicial, não havendo o cunho decisório que reveste as decisões interlocutórias e que poderia ensejar a recorribilidade por meio de agravo.

Com efeito, a súmula nº 72 do STJ firma entendimento jurisprudencial que a prévia constituição em mora do devedor é requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão.

No caso, consta no AR que a devedora estava "ausente", o que não significa haver se mudado. Não há registro de outra tentativa de entrega da notificação. Logo, não vejo teratologia no pronunciamento judicial ora combatido.

A determinação de emenda à inicial não causa gravame à parte, é, portanto, despacho e por sua natureza irrecorrível a teor do que disciplina o art. 1.001 do CPC.

Certo é, portanto, que o despacho não gerou prejuízo algum à parte e teve o objetivo de determinar ao agravante que colacione aos autos notificação apta a constituir o devedor em mora ou o protesto do título que o juízo a quo entende necessário ao regular processamento da ação.

Assim sendo, a manifestação do juízo a quo configura despacho, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, por ser manifestamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 1.001 c/c art. 1.015 do CPC, uma vez que não preenchido um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento
”
.

De mais a mais,
quanto ao segundo vício alegado
, de igual modo, não assiste razão ao embargante, uma vez que
a decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal não diz respeito à feito diverso, sendo constatado apenas e tão somente a existência de erro material em um dos três cabeçalhos contidos no Acórdão, razão pela qual é cabível sua correção de ofício.

Com efeito,
apenas o cabeçalho localizado na parte do “
VOTO
” do mencionado Acórdão constou informações equivocadas acerca dos dados do processo, motivo pelo qual deve ser modificado para constar os seguintes dados:

PROCESSO Nº 0801219-19.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: LUZIMERE BARROS RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito dos Embargos de Declaração opostos,
corrigindo, de ofício, tão somente o cabeçalho localizado na parte do “VOTO” do mencionado Acórdão, a fim de que passe a constar os dados corretos referente as este processo.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/06/2023